Tribunal: STF
Processo: Rcl 76673
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Raimundo Gonçalves Freitas Filho alega ter a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Ceará aplicado indevidamente, como fundamento para negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto no Processo n. 3021307-11.2023.8.06.0001, a tese firmada no julgamento do RE 636.553 (Tema 445).



    Refere buscar na ação de origem a condenação do Estado do Ceará a realizar sua promoção em ressarcimento por preterição aos postos de Tenente-Coronel e Coronel, respectivamente, da Polícia Militar daquele Estado.



    Relata ter o pedido sido negado em duplo grau de jurisdição. Interposto o recurso extraordinário, este teve negado seu seguimento com base no Tema 954, ao tempo em que afastada a incidência do Tema 445, sendo mantida a decisão em agravo interno.



    Pede a cassação do acórdão reclamado, com julgamento de procedência da pretensão autoral ou, subsidiariamente, a determinação de remessa do recurso extraordinário a esta Corte.



    É o Relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    No caso, o reclamante defende a incidência ao caso de origem do Tema 445 da repercussão geral, em que formulada a seguinte tese de julgamento:



    Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    A inaplicabilidade da tese à controvérsia de origem, contudo, é manifesta, pois não se discute a legalidade de ato de concessão inicial de aposentadoria, mas sim direito à promoção na reserva remunerada.



    Não foi por outro motivo que o recurso extraordinário do reclamante teve seu seguimento negado. Transcrevo as razões adotadas na origem:



    Ab Initio, cumpre asseverar que o caso constante nos autos não versa sobre o tema 445-RG do STF:"Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". Percebe-se que o caso dos autos não está a se discutir o prazo do Tribunal de constas para aferir a legalidade de atos de pensão, reforma ou aposentadoria. Em verdade, o tema versa sobre promoções retroativas e suas repercussões financeiras em caso de deferimento.



    Neste sentido, o entendimento consolidado pelo Supremo Federal, a respeito do Tema n. 954 - ARE 1.048.686, sendo fixada a seguinte tese: "Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público"



 Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelo tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente